Tribunal: TJES
Processo: 5001356-15.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001356-15.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: GUIA FUTURO PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE EIRELI e outros (2)

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001356-15.2020.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADOS:
GUIA FUTURO PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE EIRELI E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença proferida nos autos de execução que extinguiu o feito, com base no art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de ausência superveniente de interesse de agir em razão do baixo valor da causa, em consonância com o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal fundada em valor inferior a R$ 10.000,00 pode prevalecer frente à legislação municipal que fixa limite próprio para o ajuizamento de cobranças fiscais; (ii) estabelecer se houve movimentação processual útil e tentativa prévia de solução administrativa a justificar a continuidade da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional dos entes federativos para fixar critérios próprios.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece como parâmetro de “baixo valor” o limite de R$ 10.000,00, mas admite que os entes federados adotem legislação específica com valores distintos.

5. O Município de Cachoeiro de Itapemirim fixou, por meio da Lei Municipal nº 7.421/2016, o valor mínimo de 80 UFCIs para propositura de execução fiscal, valor este compatível com o montante executado na ação originária.

6. A sentença apelada desconsiderou o critério local vigente à época do ajuizamento da ação, violando a autonomia legislativa municipal e a
ratio decidendi
do precedente do STF.

7. Há comprovação de diligência processual por parte do Município, inclusive com pedido de redirecionamento da execução fiscal e instituição de programa de refinanciamento fiscal (REFIS – Lei Municipal nº 8.061/2023), evidenciando a ausência de paralisação injustificada e a possibilidade de parcelamento e redução de juros e multas, conforme art. 2º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

8. A extinção da execução, sem observância das exigências legais e jurisprudenciais, configura violação à legalidade e à segurança jurídica, impondo-se a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001356-15.2020.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADOS:
GUIA FUTURO PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE EIRELI E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam autos de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra sentença de id 13840226, da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que extinguiu a vertente execução fiscal, proposta em desfavor de GUIA FUTURO PRESTACAO DE SERVICOS E PUBLICIDADE EIRELI E OUTROS, aqui Apelados, na forma no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pronunciando, com amparo no entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184 e na Resolução n.º 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, a perda superveniente do interesse de agir em razão do baixo valor atribuído à causa.

Em seu arrazoado recursal (id 13840227), o ente público Apelante pugna pela anulação da sentença objurgada, por considerar que
“o tema 1184 não se aplica para ações em curso, em razão do próprio texto inserto na Resolução; em nome da estabilidade jurídica e, por fim, em respeito a legislação municipal que já determinava uma organização da cobrança da dívida ativa”
(p. 07).

Sem contrarrazões.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo n.º 212, editou a Súmula n.º 452, segundo a qual “
a extinção das ações de pequeno valor é
faculdade
da Administração Federal,
vedada a atuação judicial de ofício
”.

Em que pese a referência à “Administração Federal”, o aludido enunciado sumular também se aplica às execuções fiscais deflagradas pelos demais entes federados, conforme já decidiu esta Corte, impondo-se, em princípio, a sua observância no caso concreto (TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.07.2023).

Há de se ponderar, no entanto, a superveniência do precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184, ocorrida em 19.12.2023, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item dois, devendo neste caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nota-se, pois, que, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a
“competência constitucional de cada ente federado”
.

Na hipótese em apreço, o MM. Juiz de Direito
a quo
extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal sob o fundamento de que
(i)
o Tema 1184/STF seria aplicável às ações em curso; e
(ii)
o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, em sua Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, nos termos da qual devem ser consideradas como sendo de baixo valor às execuções fiscais a que for atribuído valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sabe-se, todavia, que o Município de Cachoeiro de Itapemirim, no exercício de sua competência legislativa,
editou a Lei Municipal n.º 7.421/2016, cujo artigo 11 estabelecia valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa, equivalente a 80 (oitenta) Unidades Fiscais (UFCI).

Ao vertente executivo, ajuizado na vigência da aludida norma, foi atribuído o valor histórico de R$ 4,031.44 (quatro mil, trinta e um reais e quarenta e quatro centavos), superior, portanto, ao mínimo legal então fixado, já que uma UFCI, no ano de 2017, correspondia à quantia de R$ 19,43 (dezenove reais e quarenta e três centavos), conforme previsto no Decreto Municipal n.º 28.930/2019, publicado em 10.10.2019.

Mesmo após a repristinação da Lei Municipal n.º
6.818/2013,
operada pela Lei Municipal n.º 7.800/2019, e a alteração legislativa implementada pela Lei Municipal n.º 8.006/2022, que elevou o valor mínimo para a cobrança judicial de crédito fiscal ao patamar de 100 (cem) Unidades Fiscais (UFCI), não seria possível considerar baixo o valor conferido ao presente feito, ressalvando-se, nesse ponto, a irretroatividade de tais atos normativos (TJES, Apelação Cível n.º 5003929-94.2018.8.08.0011, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 21.06.2024
).

Por sinal, nem mesmo sob a vigência da Lei Municipal n.º 7.600/2018, já revogada, poderia o Apelante, discricionariamente, desistir desta execução, eis que não atendido o requisito legal atinente ao baixo valor da causa.

Nesse cenário, ainda que admitida a aplicação do Tema 1184/STF aos casos em andamento, verifica-se que o douto Juízo
a quo
não observou a legislação local ao deliberar sobre o porte econômico do presente feito, incorrendo, assim, em flagrante desrespeito à competência constitucional do ente municipal Apelante e, por conseguinte, à
ratio
do precedente vinculante invocado como fundamento de sua sentença.

Aliás, em prestígio à autonomia concedida aos entes federados, a aplicação do valor definido na Resolução CNJ n.º 547/2024 deve ficar adstrita aos casos em que não houver legislação específica sobre o tema, consoante orientação já pronunciada por este E. Tribunal.

Outrossim, verifica-se dos autos que não houve inércia do Município exequente, que atuou de forma diligente para impulsionar a execução fiscal, conforme, por exemplo, se observa do petitório id 13840222, na qual pleiteou o redirecionamento do feito executivo ao sócio indicado na CDA, no entanto, tal pleito não foi analisado pelo juízo de origem.

Vale salientar, ainda, a prévia implementação de meio alternativo para a quitação da dívida (“REFIS Cachoeiro 2023” – Lei Municipal n.º 8.061/2023), o que reforça o atendimento dos critérios estabelecidos no Tema 1184/STF na hipótese em cotejo.

Perfilhando o entendimento aqui esposado, confira-se a jurisprudência desta Corte:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 1.184 DO STF. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DILIGÊNCIA DE CITAÇÃO PENDENTE . NÃO EVIDENCIADA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL HÁ MAIS DE UM ANO. ART. 1º, § 1º, DA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. ANULAÇÃO DA SENTENÇA . I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, Tema 1.184 do STF e Resolução CNJ nº 547/2024
, por suposta falta de interesse de agir em razão do valor do débito e ausência de protesto do título executivo . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a execução fiscal cumpre as exigências para continuidade, conforme os critérios estabelecidos no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, com relação ao valor mínimo e aos requisitos de protesto e tentativa de solução administrativa; e (ii) determinar se a ausência de citação do devedor e a alegada paralisação processual justificam a extinção sem resolução de mérito. III . RAZÕES DE DECIDIR O valor da execução fiscal, abaixo de R$ 10.000,00, por si só, não justifica a extinção se houver comprovação do protesto e da tentativa de solução administrativa, requisitos exigidos pelo Tema 1.184 e pela Resolução CNJ nº 547/2024.
A tentativa de solução administrativa se mostra satisfeita com a instituição do “REFIS Cachoeiro 2023” pela Lei Municipal n .º 8.061/2023, que possibilita parcelamento e redução de juros e multas, conforme art. 2º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024
. O protesto da CDA foi comprovado por documento vinculado ao mesmo devedor, embora com numeração administrativa diversa, o que é suficiente para atender ao item “2”, alínea b do Tema 1 .184 do STF. Não se caracteriza a ausência de movimentação útil por mais de um ano, afastando a aplicação do art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50007680820208080011, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 06/02/2025)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . ART. 485, INCISO VI, DO CPC. VALOR IRRISÓRIO. TEMA 1 .184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. LEI Nº 6 .818/2013. LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECE VALOR MÍNIMO PARA O AJUIZAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS. OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DE CADA ENTE FEDERADO. NÃO VERIFICADA A AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE 1 (UM) ANO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1 . Remessa necessária e apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e no entendimento fixado pelo STF no julgamento do Tema 1.184, regulamentado pela Resolução CNJ nº 547/2024. O Município pleiteia a anulação da sentença para que o processo retome seu curso na origem . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a validade da extinção da execução fiscal com base na ausência de interesse de agir, considerando o valor da dívida e a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) a aplicabilidade da Resolução CNJ e do entendimento do STF (Tema 1.184) a execuções fiscais ajuizadas antes da data do julgamento do tema, bem como a observância do limite mínimo de valor estabelecido pelo ente federado . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no julgamento do Tema 1.184, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa . Contudo, a extinção deve respeitar a competência constitucional dos entes federados, que podem fixar limites mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta o Tema 1.184, determinando a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10 .000,00, salvo exceções. No entanto, o § 1º do art. 1º da referida resolução estabelece que a extinção é aplicável apenas quando não houver movimentação útil por mais de um ano, o que não ocorreu no caso em tela. 5
. A legislação municipal (Lei Municipal nº 6.818/2013) estabelece um limite mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais no valor de 100 UFCIs, que, para o ano de 2023, correspondia a R$ 2.369,00. O valor da dívida em questão, de R$ 9 .707,16, é superior ao limite municipal, o que afasta a aplicação da extinção prevista na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1.184/STF.
6. Em evolução,
o § 1º do art . 1º da Resolução nº 547/2024, do CNJ, prevê que só serão extintas as execuções fiscais “em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”, o que não verifica-se
no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido . Tese de julgamento: 1. A extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, conforme o Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024, deve respeitar a competência dos entes federados para fixar limites mínimos de valor e observar a ausência de movimentação útil por mais de um ano. 2 . No caso, o valor da dívida é superior ao limite municipal, e a execução fiscal foi movimentada regularmente, não havendo justificativa para a extinção do processo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 485, VI; Lei Complementar nº 101/2000, art . 14, § 3º; Resolução CNJ nº 547/2024; STF, Tema 1.184; Lei Municipal nº 6.818/2013. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50026344620238080011, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 17/10/2024).

Ante o exposto,
conheço
do recurso e a este
dou provimento
para anular a sentença fustigada, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.